Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721219-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELIVELTON DE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. UTILIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal. II - As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade, porquanto o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal. III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, argumentando que, transcorrido o período depurador de cinco anos, é incabível a utilização de condenações pretéritas para a caracterização de maus antecedentes. Assevera que entendimento em sentido contrário configuraria a imposição de uma pena de caráter perpétuo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 64, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (REsp n. 2.037.378/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021